Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR ESPECÍFICO DEMONSTRADO. OFENSA À SÚMULA 266/STF. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. COBRANÇA DE TRIBUTO. ATO ADMINISTRATIVO. TRATO SUCESSIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORIZAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. REQUISITOS DO ART. 166, CTN. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EC 87/2015. CONVÊNIO ICMS 93/2015-CONFAZ. LEI DISTRITAL 5.546/2015. ADI 5.469 E RE 1.287.019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. “AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO”. INÍCIO DA PRODUÇÃO DO EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES.
1. “Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.” (TJDFT. Acórdão 1328255, 00073063120178070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “A impetrante indicou o ato coator impugnado - a cobrança de DIFAL e do Adicional FECP - e demonstrou o suposto justo receio de violação do seu direito líquido e certo.” (TJDFT. Acórdão 1357726, 07010020620218070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Nos termos do que tem definido este Tribunal, “cabível mandado de segurança contra norma tributária de aplicabilidade imediata, apta à produção de efeitos concretos na esfera patrimonial dos contribuintes, o que afasta a aplicação da Súmula 266/STF” (TJDFT. Acórdão 892620, 20110020169105MSG, Relator: ANA MARIA AMARANTE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/5/2015, publicado no DJE: 30/9/2015. Pág.: 20).
4. “Tendo em vista que o ato administrativo de cobrança de tributo tem natureza de trato sucessivo, o prazo decadencial deve ser contado de cada cobrança” (TJDFT. Acórdão 1357726, 07010020620218070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Com base na Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada no juízo de mérito. 5.1. No caso de legitimidade ativa para pleitear a cobrança de restituição do tributo, conforme os requisitos do art. 166, CTN, deve-se analisar pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo ativo da demanda pode, em tese, reaver os tributos que foram cobrados. 5.2. Há indicação suficiente da relação jurídica material entre as partes, uma vez que efetuada a cobrança do tributo, conforme comprovante acostado aos autos, razão por que o preenchimento dos requisitos do art. 166, CTN é questão a ser discutida no mérito.
6. Tema 1.093, RE 1.287.019/DF-RG: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 6.1 “Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.” (STF. RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).
7. Mandado de segurança impetrado pela apelante em 16/3/2021. Portanto, posteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019/DF pelo Supremo Tribunal Federal. 7.1. Como o mandado de segurança foi ajuizado pela apelante somente após o julgamento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal, então a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade alcança a situação jurídica no sentido de permanecer hígidos os fatos geradores consistentes no diferencial de ICMS ocorridos ou que ocorrerão até 31/12/2021, de sorte que os créditos apurados e lançados podem ou poderão ser cobrados na forma da legislação de regência pelo Distrito Federal. 7.2. “5. Se impetrado mandado de segurança, em 26/2/21, conclui-se que se aplica, ao presente caso, a modulação dos efeitos perpetrada no julgamento do Tema n. 1.093 pela Excelsa Corte, não se evidenciando direito líquido e certo da impetrante quanto ao afastamento da exigência do diferencial de alíquotas de ICMS, porquanto os efeitos da declaração de inconstitucionalidade iniciar-se-ão apenas no exercício financeiro de 2022.” (TJDFT. Acórdão 1360438, 07010072820218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso interposto por DISTRITO FEDERAL parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto por AGFA GEVAERT DO BRASIL LTDA. prejudicado.